Tribunal: CARF
Processo: 19515.000719/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000719/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.524 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
BRIAN ZSELINSZKY HAIDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MULTA ATRASO ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
Havendo lançamento para exigência de diferença de imposto no caso de
omissão de rendimentos, cabe a exigência de multa de ofício, bem como a
multa por falta de entrega de declaração, incidindo esta porém no seu patamar
mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa aplicada ao valor de R$ 165,74.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo II (SP) - DRJ/SP2, que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) decorrente da apuração de falta de entrega da declaração
de ajuste anual, relativo ao exercício 2007.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação (fl. 42):
Em atendimento ao MPF acima citado, foi iniciada a fiscalização no contribuinte em
16/03/2009 (fls. 08), com o objetivo de verificar a Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada durante o ano
calendário de 2006, bem como a falta de entrega da Declaração Anual de Ajuste.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000719/2010-59
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000719/2010-59

Os fatos apurados encontram-se consignados na cópia do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 09 a 11) e do Auto de Infração, anexados ao processo (Processo Administrativo n°
19515.000611/2010- 66), cujo Demonstrativo de Apuração do Auto, anexo às fls. 12 e
13, apurou o Imposto Devido no valor de R$ 695.577,52 (Auto de Infração fls. 14).
Consultando os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, constata que o
contribuinte não apresentou Declaração de Ajuste Anual — Exercício 2007 / Ano
calendário 2006 (fls. 04).
Diante deste fato o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar cópia do Recibo
de Entrega da Declaração Anual de Ajuste — Exercício 2007 — ano calendário 2006 ou
justificar a sua não entrega (fls. 06). O contribuinte não se manifestou com relação a
este item.
No ano calendário de 2006, com a apuração do imposto devido através do Auto de
Infração acima mencionado e considerando que não consta registrado nos sistemas "on
line" à disposição da SRFB, a entrega de Declaração de Ajuste Anual — Exercício 2007
— ano calendário 2006, o fiscalizado, está sujeito a multa de um por cento ao mês
calendário ou fração, limitada a 20% (vinte) por cento, pelo não cumprimento da
obrigação acessória de apresentar a declaração de ajuste anual. Devido ao tempo
decorrido entre o prazo de entrega e este lançamento de oficio, a alíquota aplicada é a
máxima, de 20%.
Diante do exposto, foi efetuado o lançamento do valor de R$ 139.115,44 resultante da
aplicação de 20% sobre o valor do imposto devido no importe de R$ 695.577,52.
Em sua impugnação (fls. 30/35) o recorrente alega, em resumo, não haver suporte
jurídico para a autuação, já que à época da abertura das contas tinha 17 anos de idade, e por
ocasião dos fatos analisados, tinha 19, havendo sido a conta aberto pelo seu pai, Gilberto
Balbueno Haider, que as movimentava com exclusividade. Narra que a empresa do referido
estavam então em dificuldades, com contas bloqueadas, então seu genitor utilizou-se de suas
contas para a movimentação bancária daquela.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 41/45),
em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
DECLARAÇÃO. ENTREGA. FORA PRAZO. IMPOSTO DEVIDO. MULTA.
O contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de entrega após o prazo
previsto, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso sobre o imposto devido.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/08/2012 (fls. 51 e ss), no qual
consta, como razões para reforma da contestada, a seguinte passagem::
...apresentar tempestivamente, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO ao CARF,
invocando a Súmula de no 32 deste Conselho, bem como o parágrafo 5o do artigo 42 da
Lei no 9430/96.
Requer a juntada das peças em anexo bem como também requerer a produção de
sustentação oral no próprio recurso.
Aguarda serenamente o peticionário, pelo conjunto probatório carreado nos autos, a
anulação do Auto de Infração, uma vez que na época da abertura da conta corrente eu
era menor de idade e a mesma foi movimentada apenas por meu pai, GILBERTO
BALBUENO HAIDER.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000719/2010-59

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O contribuinte não verte razões de inconformidade específicas voltadas à multa
em litígio, defendendo-se sob o argumento de que a pessoa que de fato movimentava suas contas
era seu pai, que as utilizava para os negócios de sua empresa.
Ou seja, retoma as aduções relativas à alegada inexistência de omissão de
rendimentos.
Reproduzo, por oportuno, a parte da fundamentação do acórdão de recurso
voluntário relativo a tal infração, julgado nesta mesma sessão e constante do processo no
19515.000611/2010-66, mediante o qual o Colegiado negou provimento ao pleito do
contribuinte:
Necessário esclarecer, de início, que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei 9.430/96, sendo que desde o início da
vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal
de omissão de rendimentos e ou/receita.
Portanto, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não
comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando
assim que a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida
omissão, e o consequente fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do
entendimento em sentido diverso trazido na peça recursal.
E apesar de não haver previsão legal para que a justificação da origem se dê com
coincidência de datas e valores, o § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96 exige que a
comprovação demandada aconteça de maneira individualizada.
Destarte, intimado o recorrente a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, devidamente discriminados pela fiscalização, e não se
desincumbindo desse ônus probatório que lhe foi legalmente transferido, ficou
caracterizada a omissão de rendimentos.
Cabe observar que o interessado demanda a aplicação, na espécie do § 5o do art. 42 da
Lei 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 32, valendo transcrever ambas as
disposições:
Lei 9430/96, art. 42, § 5o:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000719/2010-59

No que diz respeito ao § 5o do art. 42 da Lei 9.430/96, ainda que estivesse ele vigente à
época dos fatos – na realidade, tal regramento só adveio com a edição da MP 66/02 –
não se aplicaria ao particular, pois não foi carreada prova documental nos autos de que
os valores creditados nas contas examinadas pela fiscalização pertenciam a terceiro,
fosse o genitor do contribuinte, como alegado, fosse por outra pessoa qualquer. Ônus de
prova esse, reitere-se, atribuído por força de lei ao titular das contas correntes, o
autuado.
No mesmo compasso, o recorrente não trouxe documentação hábil e idônea que
comprovasse o uso de sua conta por terceiros, do que decorre ser inaplicável a Súmula
CARF no 32 no caso concreto.
Merece ser anotado que à época dos fatos, o recorrente possuía 19 anos de idade, sendo
responsável pelos atos que praticava e pelos bens de sua titularidade, já que, consoante o
art. 5o do Código Civil: “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando
a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”.
Veja-se, ainda, que as contas-correntes analisadas pela fiscalização são de sua
exclusiva titularidade, consoante documentos de fls. 14 e ss, em realidade, deve ser
dito, não contestada pelo contribuinte.
Por cautela, registre-se que que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto
no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, estando as
exigências perfeitamente claras na autuação guerreada.
Assim, à míngua de qualquer elemento de prova a corroborar a narrativa do recorrente
de que suas contas bancárias foram, no período em questão, movimentadas por terceiro,
deve ser mantida sem reformas a decisão de piso.
Não obstante, mister salientar que a jurisprudência deste Conselho se consolidou
no sentido de que, ainda que seja possível a apuração de omissão de rendimentos e
correspondente multa de ofício, cumulada com multa por falta ou atraso na entrega de
declaração, não deve esta incidir sob a mesma base de cálculo daquela, e sim ser lavrada em seu
patamar mínimo, previsto nos termos do art. 88 da Lei 8.981/951, c/c o art. 27 da Lei 9.532/97.
Nesse rumo, tem-se, dentre outros, os acórdãos de no 9202-002.836 (ago/13), no
2301-006.504 (set/19) e no 2201-002.061 (abr/13). Por abordar em detalhe o tema, em
entendimento ao qual adiro, peço vênia para transcrever a ementa, bem como o seguinte trecho
do voto condutor do acórdão no 9202-002.836, de lavra da Conselheira Maria Helena Cotta
Cardoso:
MULTA POR FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO CUMULADA
COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE DIFERENÇA DE IMPOSTO
APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL — POSSIBILIDADE.

1 Lei 8.981/95, art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo
fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:

I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)

II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não resulte imposto devido.

§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:

a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;

b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000719/2010-59

Em se tratando de lançamento de oficio, é cabível a aplicação de multa de oficio
vinculada à diferença de imposto apurada, cumulada com a multa pela falta/atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual, ainda que no seu valor mínimo.
(...)
No caso ora analisado, o contribuinte não apresentou a Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2002, tampouco efetuou pagamento de imposto, portanto incorreu nas
condutas definidas como infração tanto pelo art. 88 da Lei n° 8.981, de 1996, como pelo
art.44 da Lei n° 9.430, de 1996, o que estabelece a controvérsia a respeito da
possibilidade ou não da aplicação simultânea das duas penalidades. São três as posições
em debate. Passo a examiná-las.
A primeira, adotada no acórdão recorrido, de que seria indevida a multa pelo atraso na
entrega da declaração, pela impossibilidade de sua aplicação concomitante com a multa
pela insuficiência de pagamento do imposto, sob o fundamento de que a infração
caracterizada pelo descumprimento da obrigação principal absorve a infração pelo
descumprimento da obrigação acessória.
A segunda posição, que é a sustentada no presente voto, é a de que podem ser aplicadas
as duas penalidades, porém calculadas sobre bases de cálculo distintas. A multa pelo
atraso na entrega da declaração, sobre o imposto devido apurado na declaração
apresentada com atraso, observado o valor mínimo previsto em lei - ou a multa mínima,
no caso de falta de entrega da declaração - e a multa pela falta ou insuficiência no
pagamento do imposto, calculada sobre a diferença de imposto devido, apurada no
procedimento de oficio.
Assim, não há que se falar em penalidades distintas incidindo sobre a mesma base,
tampouco existe disposição legal ou razão lógica para que não incidam ambas as
penalidades, pois se trata de infrações distintas. O art. 88, I da Lei n° 8.981, de 1995, ao
prever a penalidade de atraso na entrega da declaração, não faz qualquer ressalva quanto
à aplicação da multa em caso de lançamento de oficio para a exigência de diferença ou
totalidade de imposto. E também não se encontra no texto do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, semelhante ressalva quanto à multa pelo atraso na entrega da declaração. Também
não se encontra em qualquer outro dispositivo de lei nada que conduza a tal conclusão.
Não há nada, enfim, que impeça, quando presentes as duas infrações em relação ao
mesmo exercício e ao mesmo contribuinte, a aplicação das duas penalidades.
Examinando-se a jurisprudência do CARF, verifica-se certa ambigüidade com relação à
questão ora tratada. Na maioria esmagadora dos julgados, embora se afirme a
impossibilidade de convivência das duas multas "com base no montante exigido na
autuação" ou a multa pelo atraso na entrega da declaração calculada "sobre a mesma
base de cálculo" da multa do lançamento de oficio, afasta-se integralmente a multa pelo
atraso na entrega da declaração. Isto é, não se preserva a exigência da multa mínima ou
da parcela calculada sobre o valor do imposto devido apurado na declaração.
Ora, o fundamento para a impossibilidade da coexistência das duas penalidades tem
sido a impossibilidade de sua incidência sobre a mesma base de cálculo. Assim, quando
não ocorre tal incidência sobre a mesma base de cálculo, obviamente que, aplicando-se
essa mesma lógica, é válida a aplicação de ambas as penalidades, conforme sustentado
no presente voto.
Finalmente, observa-se que a terceira posição é a de que poderiam incidir as duas
penalidades, calculadas sobre o imposto devido, apurado no procedimento de ofício,
defendida pela Recorrente, que o faz com fundamento na afirmação de que são duas
infrações distintas, portanto não haveria impedimento legal para a aplicação de ambas
as penalidades.
Conforme exposto acima, admite-se a coexistência das duas penalidades, sob o
fundamento de que se trata de infrações distintas, incidindo também sobre bases de
cálculo distintas. A multa pelo atraso na entrega da declaração, calculada sobre o valor
do imposto devido nela apurado, observado o valor mínimo, e a multa de oficio pela
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.524 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000719/2010-59

falta ou insuficiência de pagamento do imposto, sobre o imposto que deixou de ser
pago, apurado pela fiscalização.
O cerne da questão está na definição do alcance da expressão "Imposto de Renda
devido" referida no artigo 88 da Lei n° 8.981, de 1995, se esta se refere ao imposto
devido apurado na declaração ou ao imposto que seria efetivamente devido e, a meu
juízo, a lei é clara quanto ao alcance mais restrito. Inclusive, no inciso II, ao se referir à
multa mínima, a lei registra expressamente a "declaração de que não resulte imposto
devido". A se entender que a multa seria devida sobre o imposto efetivamente devido e
não sobre aquele apurado na declaração, a lei deveria referir-se a "exercício em que não
se apure imposto devido".
Assim, em conclusão, entendo que, nos casos de lançamento de ofício para exigência de
imposto não declarado/pago ou declarado/pago a menor em que tenha havido, também,
a falta de entrega da declaração ou a entrega desta fora do prazo, são devidas as multas
pelo atraso na entrega da declaração e pela falta ou insuficiência no pagamento do
imposto, porém incidindo, uma e outra, sobre bases distintas: a primeira sobre o
imposto devido apurado na declaração, observado o valor mínimo, e a segunda sobre a
diferença de imposto apurada em lançamento de ofício.
No caso, como não foi realizada entrega de declaração do exercício 2007 pelo
contribuinte, deve ser a multa por atraso aplicada no seu valor mínimo previsto para o ano-
calendário em referência, R$ 165,74.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa
aplicada ao valor de R$ 165,74.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital